Tribunal: TJES
Processo: 5024341-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024341-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAINA SANT ANA PALMA
RECORRIDO: ZAMP S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº:
5024341-85.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra- Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
THAINA SANT ANA PALMA

RECORRIDO:
ZAMP S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após detido exame dos autos, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE ALIMENTOS PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO E DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de repetição em dobro e indenização por dano moral. Em contrarrazões, a Ré, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face de ZAMP S.A. A autora narra que, em 30/12/2024, realizou a compra de dois combos alimentares no valor de R$71,98, com pagamento regularmente efetivado, mas o pedido foi unilateralmente cancelado, sem entrega dos produtos e sem restituição imediata do numerário. Afirma que, após buscar solução pelos canais de atendimento da empresa, foi informada de que o ressarcimento se daria por voucher, providência que não aceitou e que não solucionou o prejuízo. Pleiteou: restituição em dobro do valor pago; indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se o cancelamento unilateral do pedido, sem entrega do produto e sem estorno tempestivo do valor pago, caracteriza cobrança indevida apta à repetição em dobro e se a conduta da fornecedora, diante da ausência de solução efetiva e da necessidade de acionar o Judiciário, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que, no caso, a revelia da Ré foi corretamente reconhecida na origem, e seus efeitos não podem ser esvaziados na análise do mérito. A ausência injustificada da fornecedora à audiência, somada à ausência de prova capaz de infirmar os fatos narrados na inicial, reforça a presunção de veracidade de que houve pagamento do pedido, cancelamento unilateral, não entrega do produto e ausência de estorno eficaz. Embora a revelia não implique procedência automática de todos os pedidos, ela desloca para a Ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu.

(5). Ademais, a restituição simples fixada na origem não reflete adequadamente a disciplina do art. 42, parágrafo único, do CDC. Na hipótese, o valor foi efetivamente debitado da consumidora, o pedido foi cancelado e o montante não foi devolvido pela forma regular, persistindo a retenção indevida do numerário, sem demonstração de engano justificável. Além disso, o oferecimento de
voucher
não equivale à restituição em dinheiro (ou estorno do crédito em cartão de benefício) e não afasta a indevida cobrança, sobretudo quando a consumidora não anuiu com essa solução e o próprio atendimento não logrou sanar o problema. Portanto, configura-se hipótese típica de cobrança indevida com dever de restituição em dobro, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(6). Quanto à condenação em danos morais, entendo que esta também é medida que se impõe. Não se está diante de simples inadimplemento contratual isolado, mas de retenção indevida de quantia paga para aquisição de alimento, somada à ausência de solução administrativa efetiva e à necessidade de recorrer ao Judiciário para obter tutela básica de ressarcimento. Em relações de consumo, a frustração legítima do serviço, quando acompanhada de desídia do fornecedor e de privação indevida de numerário, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge esfera capaz de gerar abalo moral indenizável, circunstâncias essas que devem ser observadas pelo Juízo para fins de fixação da indenização (Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
(7). Dessa forma, entendo que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, à capacidade econômica da fornecedora, ao caráter compensatório da indenização e ao viés pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para:
a) CONDENAR a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 143,96, já em dobro
, referente à quantia indevidamente retida, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
b) CONDENAR

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de pedido sem entrega do produto e sem estorno configura cobrança indevida quando a quantia permanece retida sem engano justificável. 2. A retenção indevida de valores, somada à desídia na solução administrativa, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)